Tribunal: TJSP
Processo: 2324803-03.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luís Geraldo Lanfredi
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-11-30
Data de publicação: 2024-11-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PACIENTE PRIMÁRIO E DEPENDENTE QUÍMICO. PRISÃO PREVENTIVA CONVERTIDA A PARTIR DE PRISÃO EM FLAGRANTE. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES ANTERIORES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME
Habeas corpus impetrado em favor de paciente, primário, autuado em flagrante por tráfico de drogas e cuja prisão preventiva foi decretada após o

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PACIENTE PRIMÁRIO E DEPENDENTE QUÍMICO. PRISÃO PREVENTIVA CONVERTIDA A PARTIR DE PRISÃO EM FLAGRANTE. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES ANTERIORES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME
Habeas corpus impetrado em favor de paciente, primário, autuado em flagrante por tráfico de drogas e cuja prisão preventiva foi decretada após o flagrante. A defesa sustenta a ausência de fundamentação idônea para a prisão preventiva, apontando que o paciente possui residência fixa, ocupação lícita e não apresenta risco à ordem pública, postulando a revogação da cautelar pessoal e a concessão de liberdade provisória com a expedição de alvará de soltura.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos legais para a prisão preventiva do paciente, considerando o descumprimento de medidas cautelares anteriores e a natureza do crime reiterado; (ii) definir se a liberdade provisória, com ou sem medidas cautelares, entremostra-se medida suficiente e adequada à espécie para resguardar a sorte dos interesses da presente persecução penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR
A prisão preventiva é justificada para garantir a ordem pública, especialmente diante do descumprimento prévio de medidas cautelares impostas em ocasião anterior.
A natureza e a quantidade das drogas apreendidas (cocaína, crack e maconha) indicam a destinação para o tráfico, corroborando a materialidade do delito e o periculum libertatis.
O novo envolvimento do paciente no crime de tráfico, mesmo após a concessão de liberdade provisória e a imposição de medidas cautelares como a internação voluntária para tratamento da drogadição, evidencia a probabilidade do risco de reiteração delitiva.
A prisão preventiva é considerada necessária e adequada quando medidas cautelares menos gravosas não foram eficazes para prevenir a descontinuidade das condutas ilícitas.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Ordem denegada.
Tese de julgamento: 1. A decretação da prisão preventiva é idônea e necessária quando o paciente descumpre medidas cautelares anteriormente impostas e há evidências concretas de risco à ordem pública. 2. A reiteração na prática criminosa, após a concessão de liberdade provisória, corrobora o periculum libertatis e justifica a manutenção da custódia preventiva.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312 e 313, I; Lei no 11.343/2006, art. 33.
Jurisprudência relevante citada: TJSP, HC no 2254417-79.2023, Rel. Des. J. E. S. Bittencourt Rodrigues, j. 16.10.2023; STF, HC no 101.300, Rel. Min. Ayres Britto, j. 05.10.2010?.